Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723449-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONIE SANDOR TUPI MENEZES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator